Tribunal: TJES
Processo: 5001791-72.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001791-72.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TERZA DA GLORIA MARTINS BARBOSA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5001791-72.2023.8.08.0014

RECORRENTE: TERZA DA GLORIA MARTINS BARBOSA

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO S.A

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica contratual ajuizada por
TERZA DA GLORIA MARTINS BARBOSA
em face de
BANCO BRADESCO S.A.
Narra a autora na peça exordial ter sido surpreendida com descontos em sua conta bancária a título de empréstimo consignado, afirmando não ter contratado o mútuo.

Em contestação (ID. 5911674), a parte Requerida suscitou a incompetência absoluta do juizado especial cível para apreciação da demanda, ao argumento de ser imprescindível a realização de prova pericial técnica. No mérito sustenta a regularidade e legalidade da contratação bem como porque fora creditado valor em sua conta. No mais, sustenta a ausência de comprovação de fraude e impossibilidade de restituição do indébito, considerando a inexistência de danos materiais. Por fim, aduz a inexistência de danos morais a serem indenizados.

Encerrada a instrução processual, a sentença de piso (ID. 5911739)
acolheu a preliminar de incompetência do Juizado Especial
arguida em contestação pelo banco Recorrido e, por conseguinte,
extinguiu o feito sem resolução do mérito
.

Irresignada, a parte Autora, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 5911749) sustentando a desnecessidade de perícia grafotécnica uma vez que não se insurge contra a assinatura constante no contrato e sim acerca da contratação do empréstimo, ademais, sustenta que o valor disponibilizado pelo Requerido jamais fora recebido pela Autora, considerando que não há comprovação de efetivo saque. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso.

A parte Requerida, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões ao recurso (ID. 5911756), objetivando a manutenção da sentença guerreada.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença.

A r. sentença determinou a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no 485, inciso IV, do CPC c/c art. 51, inc. II da Lei 9.099/95. Todavia, ouso em discordar do entendimento do douto magistrado
a quo
, tendo em vista a necessidade de perícia técnica.

Desta feita, entendo como correta a anulação da sentença atacada, afastando-se a extinção do feito sem resolução do mérito, e reconheço como competente o juizado especial para o julgamento dos autos.

Ademais, compulsando os autos, verifico que o presente caso se encontra em condições de julgamento. Diante disso, em garantia aos princípios da celeridade e economia processual, bem como à prestação jurisdicional, aplicando-se ao presente caso a teoria da causa madura, conforme disposto no art. 1.013, §3º do CPC,
passo à análise do mérito da demanda.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrido, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrido o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo banco recorrido, de que o contrato fora devidamente assinado digitalmente, em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte da autora, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie, por si só, demonstra que ele contratou o serviço, haja vista que a mesma pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo para evitar eventuais ataques de "hackers", e visa através de reconhecimento facial para "App" de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel.

Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado em eventual empréstimo, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária, ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Isto porque, tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários e operações financeiras.

Portanto, o banco não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrido se caracteriza na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na realização de suas atividades, deixando de providenciar a segurança necessária para as contratações de empréstimos.

Isto porque, conforme exposto, resta configurada a fraude, uma vez que os contratos foram firmados em nome da Recorrida sem sua autorização ou conhecimento.

Portanto, resta configurada a conduta ilícita e, por conseguinte, o dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que a Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Por outro lado, no tocante aos danos materiais, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido. No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, eis que aparentemente se trata de fraude da qual a instituição financeira também é vítima.

Portanto, diante da ausência de má-fé, determino a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora.

Por fim, apesar do banco requerido ter mencionado em sede de contestação que foram depositados valores em favor da parte autora, não juntou aos autos quaisquer comprovantes da eventual transferência, razão pela qual, não há que se falar em compensação de valores.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença, julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, para

a)

DECLARANDO A NULIDADE
do contrato de nº 323410836;

b)

DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS
dele decorrentes.

c) CONDENAR
o requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.

d) CONDENAR
o requerido a restituir, de forma simples, os valores descontados da autora a título do empréstimo objeto da presente demanda, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação.

Sem custas e honorários ante o resultado do recurso

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Diferentemente dos outros contratos eletrônicos, o discutido nos autos possui três elementos de segurança: a assinatura manual em instrumento eletrônico (
muito
inseguro,
realmente, sendo impassível de avaliação técnica, inclusive
), utilização de fotografia (selfie) e o Endereço IP é um endereço exclusivo que identifica um dispositivo na Internet ou em uma rede local, que consta no contrato como sendo
177.168.166.146 e aparenta ser fixo.

Dessa forma, assim como o magistrado de origem, apesar de por fundamento diverso, entendo que o caso concreto demanda a realização de perícia técnica, razão pela qual conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno a recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.